Tribunal: TJES
Processo: 5001550-69.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001550-69.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2- “Não é obrigação do julgador refutar especificamente cada questão suscitada pela parte se, apreciada a matéria essencial, seja possível verificar o acolhimento ou a rejeição de todos os argumentos” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.056/MT).

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento impugnam
o Acórdão de ID 4436713
desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EXIGÊNCIA IMPOSTA PELO CÓDIGO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. ARE 1.370.232 RG. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1-
O STF, ao julgar o ARE 1.370.232, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos e reafirmou sua jurisprudência dominante no sentido de que legislar sobre telecomunicação é competência privativa da Uniã
o.

2-
A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras (ADI 3110)
.

3- Apesar de atribuído à ANATEL o poder de fiscalizar os serviços de telecomunicações e de o art. 9º da Lei Federal nº 13.116/15 estabelecer que “O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinará o procedimento de licenciamento ambiental”, não é possível localizar normas por elas emitidas relativamente à necessidade de licenciamento ambiental, na esfera municipal, para instalação de ERB, exigência prevista no Código Municipal do Meio Ambiente de Serra (Lei Municipal n.º 2199/1999) e no Decreto Municipal n.º 3721/2014 e que deu ensejo à multa em discussão.

4- A exigência de licença ambiental e posterior aplicação de penalidade sobre conduta não tipificada em lei válida anterior viola frontalmente o princípio da legalidade, razão pela qual se reputa viciado o ato administrativo, que deve ser declarado nulo. (TJES, Apelação, 5000007-94.2019.8.08.0048)

5- Recurso conhecido e provido. (
Sem grifos no original
)

Nas razões de ID 5133704, requer-se o provimento do recurso para que sejam sanadas as seguintes omissões, em suma: “
i.
Omissão em relação aos arts. 21, XI, 22, IV da Constituição Federal e aos arts. 1º, 8º e 19 da Lei nº 9.472/97,
que conferem a competência exclusiva a União
, por meio da Anatel, para legislar sobre matéria atinente à telecomunicações;
ii.
Omissão em relação à aplicação do entendimento firmado pelo e. STF, em regime de repercussão geral,
no julgamento do ARE 1.370.232/SP (Tema 1.235)
, no sentido de que são inconstitucionais leis municipais que legislem sobre matéria de telecomunicação, conforme determina o art. 927, III, do CPC;
iii.
Omissão em relação à consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente em relação ao
Tema nº 1.235
e aos julgamentos das
ADIn’s 2.902 e 3.110, ADPF 732 e ADI 6482 e RE nº 1289570/MG
, em clara inobservância do art. 926 do CPC;
iv.
Omissão do v. acórdão quanto à mudança do entendimento do juízo da Vara de Fazenda Pública de Serra — que proferiu a r. sentença recorrida —, uma vez que a juíza Telmelita
passou a reconhecer a nulidade dos autos de infração aplicados pelo SEMMA
;
v.
Omissão em relação ao entendimento da Anatel e do Conama, manifestado na Nota Técnica 2/2011-RFCEE/RFCE e no Anexo I da Resolução nº 237/97 do CONAMA, de que
a instalação e operação de ERB

não se trata de atividade potencialmente poluidora
; vi. Por fim, omissão em relação aos arts. 7º, § 10, 8º, 9º e 13, I, da Lei Geral de Antenas (Lei nº 13.116/15), que conferem a
competência ao
CONAMA
para licenciar
a atividade de telecomunicações
”.

Conforme cediço, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de obscuridade, omissão, contradição e correção de erros materiais, nos termos do que preconiza o art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC,
in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
”
, de modo que, compulsando os autos, entendo que o presente recurso não merece prosperar ante a ausência de vícios, uma vez que a matéria ap
resentada nos Aclaratórios foi oportunamente rechaçada, consoante se depreende até mesmo da ementa já reproduzida.

Aliás, cumpre ressaltar que “
Não é obrigação do julgador refutar especificamente cada questão suscitada pela parte se, apreciada a matéria essencial, seja possível verificar o acolhimento ou a rejeição de todos os argumentos
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.056/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022), como ocorreu no caso em tela.

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Face o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

1

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento